Tribunal: TJBA
Processo: 8190530-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190530-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRAELMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZEU COSTA PEREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por pensionista do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício, sob a rubrica “CONTRIB SINDINAPI”, decorrentes de suposta filiação não autorizada ao sindicato recorrido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de réplica; e (ii) saber se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos por inexistência de vínculo contratual com a entidade sindical.

III. Razões de decidir:

3. Não configurado cerceamento de defesa, pois o prazo para apresentação de réplica transcorreu sem manifestação da parte autora, e a sentença foi proferida após o decurso desse prazo.

4. Comprovada a filiação da autora ao sindicato recorrido mediante documentação não impugnada, evidenciando adesão voluntária e autorização expressa para desconto, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável.

5. Inexistindo irregularidade nos descontos, não há falar em restituição de valores nem em reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação de réplica após a contestação afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Comprovada a adesão do beneficiário ao sindicato, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, não havendo direito à restituição nem à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313, 341 e 373, II.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação cível
n.º 8190530-64.2024.8.05.0001
tendo como apelante,
IRAELMA DOS SANTOS
, e apelada,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça